Tribunal: TJPA
Processo: 0822697-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822697-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: PATRICIA BRAGA DE BRITO MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIALFILTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEGUNDO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais, consolidou multa por descumprimento no valor de R$ 30.000,00, determinou bloqueio via SISBAJUD para posterior custeio do tratamento de hemodialfiltração da beneficiária e majorou a multa diária para R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, em caso de persistência no descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática; (ii) estabelecer se documentos apresentados apenas em sede recursal podem ser examinados pelo Tribunal para demonstrar suposto cumprimento da ordem judicial; (iii) determinar se a multa cominatória e sua majoração são proporcionais diante da obrigação de custeio de tratamento médico essencial; e (iv) definir se o bloqueio judicial do valor da multa já consolidada, cumuladamente com a majoração prospectiva das astreintes, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não infirma a decisão monocrática quando apenas renova teses já examinadas no julgamento do agravo de instrumento, sem demonstrar erro de fato, erro de direito ou elemento novo capaz de alterar a conclusão adotada.

O tribunal examina o agravo de instrumento à luz do conjunto fático-probatório existente no momento da decisão impugnada, de modo que documentos apresentados apenas em segundo grau não podem fundamentar análise originária sobre suposta autorização do tratamento, agendamento de sessões ou ausência da beneficiária.

A apreciação direta, pelo órgão ad quem, de matéria probatória ainda não submetida ao juízo de origem configura indevida supressão de instância e viola o contraditório, a ampla defesa e a competência funcional do magistrado singular.

A alegação de cobertura parcial temporária por doença preexistente não pode ser examinada no agravo interno quando a matéria não constitui objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental e busca assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente quando a obrigação envolve prestação de saúde urgente e continuada.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor, da periodicidade ou a exclusão das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando houver demonstração de cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento.

A revisão, adequação ou exclusão das astreintes depende de demonstração fática idônea, preferencialmente perante o juízo de origem, que acompanha o cumprimento da obrigação e pode assegurar o contraditório à parte contrária.

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, e sua posterior majoração para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais diante da urgência do tratamento de hemodialfiltração, da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

O bloqueio via SISBAJUD do valor da multa já consolidada e a majoração da multa diária para hipótese de persistência no descumprimento possuem finalidades distintas, pois a primeira medida constrange montante já vencido e a segunda busca compelir o cumprimento futuro da obrigação.

A destinação do valor bloqueado a conta judicial vinculada ao processo, para posterior custeio do tratamento mediante comprovação das despesas, afasta, neste momento processual, a alegação abstrata de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tribunal não pode examinar originariamente documentos apresentados apenas em sede recursal para demonstrar suposto cumprimento de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância. 2. A multa cominatória fixada para cumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico essencial pode ser mantida ou majorada quando o valor se mostra compatível com a urgência da prestação e com a efetividade da ordem judicial. 3. O bloqueio judicial do valor de astreintes já consolidado e a majoração da multa diária para descumprimento futuro não configuram bis in idem quando possuem finalidades distintas. 4. A parte obrigada pode requerer ao juízo de origem a revisão, adequação ou exclusão das astreintes, desde que instrua adequadamente o pedido e assegure o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, § 1º, e 1.021, § 3º; Código Penal, art. 330; CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; TJSP, AI nº 2074173-97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 09.08.2019; TJGO, AI nº 5372397-83.2022.8.09.0006, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 08.09.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0107206-16.2024.8.26.9061, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 16.09.2024; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0008327-80.2022.8.17.9000, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 7ª Câmara Cível Especializada, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0822697-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADA: PATRICIA BRAGA DE BRITO MAGNO

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 31385434

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais ajuizada por
PATRICIA BRAGA DE BRITO MAGNO
.

Na origem, a parte autora informou realizar tratamento contínuo de hemodiálise, três vezes por semana, junto à Clínica Gold Nefro, sustentando que, após migração de categoria dentro da mesma operadora de saúde, teve negada a continuidade do tratamento sob o fundamento de existência de carência contratual e doença preexistente. Em razão disso, requereu tutela de urgência para que a operadora autorizasse, de forma imediata, o tratamento de hemodiafiltração.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID 156087781 – autos de 1º grau), determinando que a operadora autorizasse o tratamento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Posteriormente, diante de alegação de descumprimento, o Juízo de piso (ID 157797624 – autos de 1º grau) consolidou a multa no patamar máximo de R$ 30.000,00, determinou o bloqueio do referido valor via SISBAJUD para posterior custeio do tratamento e majorou a multa diária para R$ 5.000,00, limitada ao novo teto de R$ 100.000,00, em caso de persistência no descumprimento, vejamos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, a despeito da regular intimação para cumprimento da tutela de urgência (ID 156087781), a demandada H
APVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
demonstra deliberada inércia à ordem judicial, conforme atestado na petição de ID 156831460 e na certidão de ID 157679440.

Por colocar em grave e inaceitável risco a saúde e a vida da parte autora,
CONSOLIDO
a multa por descumprimento, que atingiu o teto fixado na decisão inicial, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
DETERMINO
o
imediato bloqueio
do referido montante via sistema SISBAJUD nas contas da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ 63.554.067/0001-98). O valor, uma vez bloqueado, deverá ser transferido para conta judicial vinculada a este processo, para posterior custeio do tratamento, mediante comprovação das despesas pela autora.

Ainda, MAJORO a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a um novo teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de persistência no descumprimento.

DETERMINO
que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, por meio de seu representante legal, seja novamente intimada, para que, no
prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) HORAS
, cumpra integralmente a tutela de urgência, procedendo à
IMEDIATA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO DE HEMODIALFILTRAÇÃO
, solicitado no laudo médico (ID 156084563), sob pena da incidência da nova multa majorada e de apuração do crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal).

Cumpra-se com a máxima urgência, servindo esta decisão como mandado.”

Contra essa decisão, a HAPVIDA interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que não teria havido descumprimento da ordem judicial, pois o tratamento teria sido autorizado e agendado, não tendo a beneficiária comparecido aos atendimentos. Alegou, ainda, que a paciente estaria submetida à cobertura parcial temporária em razão de doença preexistente declarada, o que afastaria a obrigatoriedade de custeio do procedimento, bem como que a cumulação de bloqueio judicial com majoração das astreintes caracterizaria bis in idem e violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.

Ao final, requereu o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e o afastamento do bloqueio judicial.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 31385434), vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que consolidou multa por descumprimento de tutela de urgência no valor de R$ 30.000,00 e majorou a multa diária para R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde com base na negativa de continuidade de tratamento de hemodiálise após mudança de categoria contratual, sob alegação de carência por doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise, em grau recursal, de documentos não submetidos ao juízo de origem; (ii) avaliar a legalidade da majoração da multa cominatória fixada por descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de documentos novos apresentados apenas em sede recursal configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a competência funcional do juízo de origem.

4. O agravo de instrumento deve se limitar à verificação da legalidade da decisão agravada com base nos elementos constantes dos autos no momento de sua prolação, sendo vedado inovar o conjunto fático-probatório em segundo grau.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais impede o exame de documentos não apreciados em primeiro grau, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.

6. A multa cominatória (astreintes) é passível de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, inclusive na fase de execução, a depender da resistência do devedor e da efetividade da medida judicial.

7. A agravante poderá pleitear a revisão ou exclusão da multa diretamente no juízo de origem, instruindo adequadamente o pedido e oportunizando o contraditório à parte contrária.

8. A alegação de existência de doença preexistente e carência contratual não foi objeto da decisão recorrida, motivo pelo qual não pode ser analisada no presente recurso, sob pena de nova supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tribunal não pode conhecer documentos apresentados exclusivamente em sede recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência é passível de revisão a qualquer tempo pelo juízo de origem, desde que devidamente fundamentado o pedido e assegurado o contraditório.

3. Questões não enfrentadas na decisão recorrida não podem ser analisadas em segundo grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, §1º, 932, IV e V, "a", e 537, §1º; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; TJSP, AI 2074173-97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 09.08.2019; TJGO, AI 5372397-83.2022.8.09.0006, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 08.09.2022.”

Inconformada, a HAPVIDA interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão recorrida merece reforma, defendendo que a multa e o bloqueio são indevidos, pois teria cumprido a determinação judicial mediante autorização e agendamento do tratamento, cabendo atribuir eventual não realização do procedimento ao não comparecimento da própria beneficiária.

A agravante também insiste na tese de que a agravada estaria em período de cobertura parcial temporária, por se tratar de doença renal crônica preexistente, e sustenta que a manutenção das astreintes, nas circunstâncias narradas, ensejaria enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de multa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que a determinação de bloqueio de valores cumulada com a majoração da multa diária configuraria duplicidade sancionatória pelo mesmo fato, em afronta ao princípio do non bis in idem, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão monocrática.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com exercício de juízo de retratação ou, alternativamente, submissão do feito ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e acolhido o recurso antecedente.

Intimada a parte agravada para apresentação de contrarrazões, decorreu o prazo legal sem manifestação (ID 34472024).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhida.

De início, cumpre consignar que o agravo interno não trouxe fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática recorrida, limitando-se, em essência, a renovar as teses já apreciadas por esta Relatoria quando do julgamento do agravo de instrumento.

A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, acrescendo as considerações que seguem, especialmente em atenção ao disposto no art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal, tal como posta no agravo de instrumento, não autorizava o reexame direto, por esta instância, de documentos apresentados apenas em sede recursal para demonstrar suposta autorização do tratamento e eventual ausência da beneficiária aos atendimentos agendados.

Conforme bem assentado na decisão ora agravada, o agravo de instrumento deve ser examinado à luz do conjunto fático-probatório existente no momento em que proferida a decisão impugnada. Admitir a análise originária, pelo Tribunal, de documentos não submetidos ao Juízo de primeiro grau implicaria indevida supressão de instância, vulnerando o contraditório, a ampla defesa e a própria competência funcional do juízo de origem.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO MÉDICO . URETERORRENOLITOTRIPSIA A LASER. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada pleiteada para compelir o Município de Suzanápolis a realizar procedimento médico de "Ureterorrenolitotripsia Flexível a laser". O parecer do Nat-Jus, embora seja consultivo, não pode ser ignorado, especialmente quando não há evidências de contraindicação ao procedimento sem uso de laser disponível pelo SUS. O relatório médico apresentado no curso do agravo constitui documento novo, que não estava disponível no processo de origem no momento da decisão impugnada. Admitir sua consideração diretamente no agravo configuraria supressão de instância, o que é inadmissível . O agravo não apresenta elementos adicionais que justifiquem seu provimento, não sendo possível alterar a decisão com base em documentos não apreciados na instância de origem. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01072061620248269061 Pereira Barreto, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/09/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/09/2024)

Com efeito, a aferição da alegada autorização do tratamento, do eventual agendamento de sessões e da suposta ausência da beneficiária demanda prévio exame pelo Juízo singular, com possibilidade de manifestação da parte adversa e cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos. Não compete ao órgão ad quem substituir-se ao juízo natural da causa para apreciar, originariamente, matéria probatória ainda não enfrentada na instância de origem.

No ponto relativo às astreintes, igualmente não se verifica ilegalidade apta a ensejar a reforma da decisão monocrática.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e instrumental, voltada a assegurar a efetividade da ordem judicial, notadamente quando a obrigação imposta envolve prestação de saúde de caráter urgente e continuado. Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessiva, mas tal revisão pressupõe adequada demonstração fática, preferencialmente perante o juízo que acompanha o cumprimento da obrigação e detém contato imediato com a dinâmica processual, vejamos a dicção do referido artigo:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)”

No caso, a obrigação imposta à operadora dizia respeito à autorização e custeio de tratamento de hemodialfiltração, indicado para paciente que já realizava tratamento contínuo de hemodiálise. Não se trata, portanto, de obrigação ordinária ou de baixa repercussão prática, mas de providência diretamente vinculada à preservação da saúde da beneficiária, com evidente sensibilidade temporal e potencial risco de agravamento clínico em caso de interrupção ou demora injustificada.

Nesse contexto, o quantum da multa mostra-se razoável e proporcional. A multa inicialmente fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, e a posterior majoração para R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00 em caso de persistência no descumprimento, guardam compatibilidade com a relevância do bem jurídico tutelado, com a urgência do tratamento pleiteado e com a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

A fixação de astreintes em patamar insuficiente, em hipóteses que envolvem tratamento médico essencial, acabaria por esvaziar a autoridade da decisão judicial, convertendo a ordem em simples recomendação desprovida de força prática. A sanção processual, aqui, não se revela desmedida, mas adequada à finalidade de compelir a operadora ao cumprimento tempestivo da obrigação, sobretudo diante do risco à saúde da parte agravada expressamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Também não prospera a alegação de bis in idem.

O bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre o valor da multa já consolidada em razão do descumprimento anteriormente reconhecido, ao passo que a majoração da multa diária foi estabelecida como medida coercitiva prospectiva, destinada a prevenir a persistência da resistência ao comando judicial. Trata-se, portanto, de providências com finalidades distintas: uma voltada à constrição do montante já vencido; outra destinada a assegurar o cumprimento futuro da obrigação.

Ademais, a própria decisão de origem determinou que o valor bloqueado fosse transferido para conta judicial vinculada ao processo, com posterior destinação ao custeio do tratamento mediante comprovação das despesas, circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, a alegação abstrata de enriquecimento sem causa.

Vejamos o entendimento da jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE . TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES . MEDIDAS COERCITIVAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO . NEGADO PROVIMENTO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio judicial de valores e majorou as astreintes para R$ 25.000,00, a ser aplicada a cada mês em que o medicamento não for autorizado, com o objetivo de assegurar a continuidade do tratamento oncológico da agravada, diagnosticada com grave enfermidade . II. Restou comprovado nos autos originários o descumprimento reiterado, por parte da agravante, da ordem judicial que determinou o custeio integral do tratamento médico da agravada, fato que comprometeu a continuidade do tratamento, ocasionando o agravamento de seu estado de saúde. III. O bloqueio judicial e as astreintes têm finalidades distintas: o bloqueio objetiva assegurar a continuidade do tratamento de saúde, enquanto as astreintes têm caráter coercitivo, buscando compelir a parte ao cumprimento da obrigação . Não há que se falar em bis in idem. IV. A majoração das astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC, considerando a gravidade do descumprimento e a conduta contumaz da agravante, sendo proporcional e necessária para garantir a efetividade da ordem judicial . V. O direito à saúde é fundamental e indisponível, amparado pelos artigos 1º, III, e 196 da Constituição Federal, não podendo ser relativizado por condutas desidiosas de operadoras de saúde, que devem observar a função social dos contratos e os princípios da boa-fé. VI. Agravo de instrumento desprovido . Decisão de primeiro grau mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: É legítima a aplicação cumulativa de bloqueio judicial e astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer, desde que atendam a finalidades distintas. O descumprimento reiterado de obrigação de custeio de tratamento médico essencial justifica a majoração de astreintes, observados os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0008327-80 .2022.8.17.9000, acordam os Desembargadores integrantes da 7ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Recife-PE, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora 04

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00083278020228179000, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 17/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada não impede a agravante de formular, perante o Juízo de origem, pedido devidamente instruído de revisão, adequação ou exclusão das astreintes, desde que apresente elementos idôneos e oportunize o contraditório à parte contrária. O que não se admite é a utilização do agravo interno para inaugurar, em segundo grau, debate probatório não submetido previamente ao magistrado singular.

Assim, inexistindo erro de fato, erro de direito ou elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026